Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713366-03.2022.8.07.0009 RECORRENTE: TALISON ROBERTO DE SOUZA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. REGIME INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 2 anos e 15 dias de reclusão e 2 meses e 18 dias de detenção em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes incursos art. 129, § 13, e art. 147, caput, ambos do CP, praticados em contexto de violência doméstica. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se há prova acerca da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal, se o quantum utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria foi adequado e se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado corretamente. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese não tenha sido realizado exame de corpo de delito, deve-se atentar que a ausência do laudo pericial não impossibilita a comprovação da materialidade quando presente outro meio hábil de prova. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o exame de corpo de delito é dispensável para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica. Precedentes do STJ. 5. Há diversos precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que o depoimento firme e coeso da vítima aliado a fotografias das lesões é suficiente para comprovar a materialidade do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica. Precedentes do TJDFT. 6. Em que pese as fotografias não tenham sido periciadas, circunstância que certamente exige maior cautela do magistrado ao valorar essa prova, as particularidades do caso concreto demonstram que as imagens anexadas aos autos não podem ser desconsideradas. 7. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 8. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Precedentes do STJ. 9. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição do crime de lesão corporal, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto não comprovada a materialidade do delito, fundamentando-se exclusivamente na palavra da vítima, sem o esteio de outros elementos probatórios; b) artigo 59, inciso II, do Código Penal, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 158, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante à alegada afronta ao artigo 59, inciso II, do Código Penal. Com efeito, “Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração corresponda a um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático rígido. 4. Agravo desprovido" (AgRg no AREsp n. 2.468.491/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002